Tribunal: TJES
Processo: 5005529-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005529-29.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GILSON MARQUES DOS SANTOS

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005529-29.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GILSON MARQUES DOS SANTOS

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça em favor do Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. CONDUTA IMPRUDENTE DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que o caso em tela cuida de “golpe do falso preposto/atendente”, em que a vítima é persuadida a acreditar estar tratando com funcionário de instituição financeira, momento em que é compelida a realizar transações e/ou fornecer dados pessoais de segurança ao fraudador, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

(3). Nesse sentido, com razão os Recorridos em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente,
em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização dos Recorridos. Isso porque os serviços bancários prestados pelos Réus podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço dos Recorridos.

(4). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(5). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários do serviço bancário, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar aos Recorridos e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(6). Feita a referida consideração, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento) existe instrução divulgada pelo Recorrente em seu sítio eletrônico a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido o Recorrido de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

(7). Dadas as características da transação impugnada
in casu
, realizada em valor que não destoa do perfil de consumo do Recorrente, bem como comandada/autorizada a partir do dispositivo do próprio consumidor e que já estava cadastrado no sistema do NUBANK, não é possível imputar ao banco, no presente caso, eventual falha de segurança no que se refere à inobservância e possível imposição de óbice em relação a movimentações atípicas na conta do consumidor (que repito, detinha aparência de absoluta regularidade).

(8). Ademais, quanto à conduta imprudente do consumidor no caso em tela, pertinente o destaque do seguinte trecho da r. sentença: [...]
vislumbro que as rés não tiveram qualquer participação no equívoco cometido pela parte requerente,
que realizou a transferência por livre e espontânea vontade para a conta indicada, sem se atentar para o fato de que efetuava a transação para uma pessoa física/jurídica sem qualquer relação com o Banco Nubank.
Some-se a tal fato que o promovente, em nenhum momento, comprovou o contato do suposto fraudador, mas apenas se restringiu em apontar o número telefônico que seria responsável pelo golpe. Ainda que tenha sido supostamente bloqueado, era dever do requerente demonstrar os SMS recebidos, e que não desaparecem com o mero bloqueio, a fim de demonstrar como se deu a prática do golpe em questão. O Autor, sequer anexou seu histórico de movimentação bancária (extratos), aparelhos habilitado, a fim de demonstrar sua rotina de movimentação, com o que se poderia demonstrar a suspeita de golpe, implicando em necessária intervenção da instituição bancária com quem tem conta. Na verdade o Autor nem mesmo demonstrou que mantém relacionamento bancário com o Requerido Nubank, o que poderia ter sido feito com a juntada dos extratos, cópia do App de movimentação.
[...]”.

(9). Por isso, compreendendo que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa da vítima, não há que se falar em eventual responsabilização civil dos Recorridos em relação aos fatos ora narrados, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(10).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)